Tribunal: TJDFT
Processo: 0791434-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. REDUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação Revisional de Alimentos ajuizada por genitor visando à redução da obrigação alimentícia fixada em um salário mínimo mensal acrescido de 50% dos custos escolares do filho menor, para 32% do salário mínimo, alegando diminuição de sua capacidade financeira em razão de vínculos temporários de trabalho e endividamento.
2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reduzindo os alimentos para 70% do salário mínimo, mantida a obrigação relativa aos custos escolares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a redução da obrigação alimentar, para 70% do salário mínimo, está de acordo com a comprovação da alteração na capacidade financeira do alimentante e a manutenção das necessidades do alimentando, observando-se o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
4. Questão preliminar: apreciação de pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões, sem a interposição de recurso próprio pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É incabível a formulação de pedido de reforma da sentença em contrarrazões, por se tratar de via processualmente inadequada, sob pena de violação aos princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum.
6. A obrigação alimentar pode ser revista em caso de modificação na situação financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
7. Comprovada, por meio da quebra de sigilo bancário e fiscal, significativa redução na capacidade econômica do alimentante, cabível a revisão do valor fixado.
8. Sentença que ponderou adequadamente os elementos de prova e o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, ao reduzir o encargo para 70% do salário mínimo, mantendo o custeio parcial das despesas escolares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. É incabível pedido de reforma da sentença formulado exclusivamente em contrarrazões de apelação, na ausência de recurso próprio da parte recorrida.
2. Comprovada alteração na capacidade financeira do alimentante, é possível a redução do valor dos alimentos, desde que observadas as necessidades do alimentando e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 85, §11, e 997, §2o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Min. Humberto Martins; TJDFT, Acórdãos 2004485, 2003454 e 1641801.